Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. ART. 9o DA LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. ARTIGOS 134, VII, DO CTN. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido de que, tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.